Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-96.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8002854-96.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADO: LUIZ FILIPE DO AMARAL GONZAGA

Advogado(s): RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, analisou demanda envolvendo fornecimento de sistema de infusão de insulina e monitoramento contínuo de glicose por plano de saúde, alegando a parte embargante omissão e contradição no julgamento quanto à aplicação do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98, à Resolução ANS 465, aos pareceres técnicos contrários e à superveniência da Lei n. 14.454/2022, além de sustentar ausência de enfrentamento de teses jurídicas e suposto prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na análise dos pontos suscitados pela parte embargante, notadamente sobre cobertura contratual de sistema de infusão de insulina e monitoramento de glicose à luz da legislação e da jurisprudência; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração constituem meio adequado para rediscussão de mérito e revaloração de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou ao simples inconformismo da parte.

A omissão relevante, para fins do art. 1.022, II, do CPC, refere-se ao ponto que deveria ser decidido e não aos argumentos não acolhidos, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde do feito, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa sobre todos os pontos essenciais, incluindo a interpretação restritiva das hipóteses de exclusão de cobertura do art. 10 da Lei 9.656/98, o caráter de referência mínima do rol da ANS após a Lei 14.454/2022 e a análise dos documentos médicos constantes nos autos.

A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no caso, pois há coerência e harmonia entre as razões de decidir e o resultado do acórdão.

A função integrativa dos Embargos de Declaração não abrange reexame de provas ou revisitação do mérito da decisão, sendo descabida sua utilização para tal fim.

O prequestionamento não exige menção explícita aos dispositivos legais, bastando o efetivo debate da questão jurídica no julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não restando configurado intuito protelatório, é incabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo-se advertir a parte para futuras incidências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à revaloração da prova, limitando-se a suprir vícios do art. 1.022 do CPC.

A contradição relevante para os Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não divergências entre o julgado e o entendimento da parte.

O enfrentamento das questões essenciais é suficiente para afastar alegação de omissão, não sendo obrigatória a análise individualizada de todos os argumentos.

O prequestionamento exige o debate da matéria no acórdão recorrido, ainda que ausente menção explícita aos dispositivos legais suscitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, parágrafo único; 489, § 1º; 1.025; 1.026, § 2º; Lei n. 9.656/98, art. 10, VI; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDF, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDF, 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração
n.
8002854-96.2024.8.05.0154

opostos
nos
autos
d
a

Apelação Cível

n.
8002854-96.2024.8.05.0154

em que figura
m
c
o
mo
e
mbargante
,

BRADESCO SA
Ú
DE S.A.

e

e
mbargad
o
,

LUIZ FILIPE DO AMARAL GONZAGA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12